Tribunal: TJSP
Processo: 1502047-41.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (artigo 33, "caput" e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Tráfico de drogas - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório –

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (artigo 33, "caput" e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Tráfico de drogas - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Associação para o tráfico – Réu está sendo processado por associação ao tráfico nos autos no 1502761-98.2019.8.26.0248 da 1a Vara Criminal de Indaiatuba - Necessária a absolvição - Recurso parcialmente provido.